Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-78.2020.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002250-78.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VERA LUCIA SULZBACHER - CPF: 487.444.501-25 (APELADO), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (APELADO), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (APELADO), DEAMIR SILVA DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 063.035.931-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA SULZBACHER - CPF: 487.444.501-25 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TESES DEFENSIVAS E VIOLAÇÃO AO ART. 315, VI, DO CPP

– INOCORRÊNCIA – DEBATE IMPLÍCITO – INCONFORMISMO DA DEFESA QUANTO AO RESULTADO FINAL – NULIDADE AFASTADA -

2. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO COAUTOR DO FATO – RELATO DE POLICIAIS QUE ALEGAM TEREM OUVIDO CONFISSÃO INFORMAL DO APELANTE NA FASE INQUISITORIAL – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. DOSIMETRIA DA PENA
–
3.1. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DO ROUBO – FRAÇÃO
– PRETENDIDA MITIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SENTENÇA –
3.2. PENA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – SISTEMA TRIFÁSICO – NÃO OBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A MAJORAÇÃO EXCESSIVA – REDUÇÃO IMPOSITIVA – 3.3. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA PRÁTICA DELITIVA – IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE R$10.000,00 – PRETENDIDA REDUÇÃO – NECSSIDADE– PALAVRA DA VÍTIMA A RESPEITO DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO – AUSÊNCIA DE OUTROS PORMENORES A RESPEITO DA NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE VALOR MAIOR QUE O DECLARADO COMO SENDO O DO PREJUÍZO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. De acordo com o art. 315, inciso VI, do CPP, o entendimento jurisprudencial não consolidado de determinado Tribunal Superior não vincula a sentença de primeiro grau, não obrigando o Magistrado a analisar pormenorizadamente o precedente em sentido contrário, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais rejeitou as pretensões deduzidas, ainda que implicitamente.

2. No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado e a realidade dos fatos, devendo respaldar a condenação, máxime quando confortada por elementos de prova testemunhal convergente.

3. Dosimetria da pena.

3.1. A ausência de fundamento concreto e idôneo para a aplicação da fração superior a 1/3 ante a incidência das causas especiais de aumento de pena do art. 157, § 2º, I e II, do CP impõe conduzi-la ao mínimo legal.

3.2. É entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça que a sanção pecuniária deve percorrer o mesmo sistema trifásico adotado para a pena privativa de liberdade, devendo ser fixado o
quantum
, em um primeiro momento, com simetria da pena-base, sendo certo que, em relação ao valor, deve-se atender à situação econômica do condenado.

3.3. Tendo a vítima afirmado que experimentou prejuízo patrimonial de R$3.000,00, e não havendo como comprovar outros aspectos relacionados à prática delitiva, considerando que a dúvida deve beneficiar o réu, merece redução a indenização imposta ao réu, para que se alinhe à palavra da vítima sobre o
quantum
devido a título de reparação mínima decorrente dos danos causados pela infração.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Deamir Silva de Oliveira Alcântara
, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Vinicius William Ishy Fuzaro, colimando a anulação ou reforma da sentença lavrada em 26/11/2020 [id. 77036562], nos autos da Ação Penal 1002250-78.2020.8.11.0010, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara de Jaciara, e que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou-o
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
97 dias-multa, valor unitário mínimo
, bem como indenização à vítima no valor de R$10.000,00, ante a prática do crimes do art. 157, § 2º, I e II [redação anterior à Lei n. 13.654/2018], do CP, fato ocorrido em 13/3/2016, por volta de 20h15min, na residência situada na rua Jurece 2214, bairro Centro, em Jaciara, em que consta como vítima Vera Lúcia Sulzbacher.

Nas razões de apelação constante do id. 77036565, a defesa pede a absolvição por anemia probatória, sob o prisma da invalidade do reconhecimento pessoal firmado por meio fotográfico, ainda que confirmado em Juízo, já que a ofendida não fez o reconhecimento logo após o fato, tendo feito posteriormente, e o reconhecimento pessoal só foi ratificado depois de o apelante ter sido preso e confessado os fatos.

Além disso, alega que a autoridade judiciária sentenciante se limitou a transcrever parte dos depoimentos, sem qualquer análise sobre o que foi dito, o que torna questionável a confiabilidade e credibilidade desses depoimentos, principalmente o da vítima, que titubeou em reconhecer o apelante como o autor do fato em Juízo, apontando uma pessoa diversa da que está sendo processada, o que, em abono à ausência de apreensão de qualquer bem subtraído, torna imperiosa a absolvição do apelante na forma do art. 386, V, c/c art. 155, ambos do CPP, e art. 5º, LVII, da CF, e art. 8, item 2, da CADH.

Prossegue requerendo a anulação da sentença por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas e de demonstração da distinção das jurisprudências aplicadas no caso, ou de superação do entendimento, nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP.

Na sequência, pede a redução do percentual da cumulação de causas especiais de aumento de pena do roubo, sob o prisma da ausência de fundamentação concreta a estribar a necessidade de elevação da pena no
quantum
superior ao mínimo legal, sob pena de afronta aos termos da Súmula 443/STJ.

Além disso, busca a redução proporcional da pena pecuniária, que destoou da pena privativa de liberdade.

Por último, requer a redução do valor de R$10.000,00, arbitrado a título de indenização à vítima, em razão da ausência de fundamentação da sentença.

Sustenta, ademais, a intenção de prequestionamento dos arts. 5º e 93 da Constituição Federal, arts. 59, 68 e 157, todos do CP, e arts. 155, 315 e 564, estes do CPP.

Em contrarrazões [id. 77036570], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, requerendo o
desprovimento
do recurso interposto.

Quanto à pretensão absolutória, assere que a vítima foi clara ao reconhecer o apelante como sendo coautor do roubo, de modo que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi ratificado em Juízo e está respaldado ainda, nos depoimentos de policiais, que corroboram o relato da vítima, confirmando a acusação e repelindo a tese de ofensa aos arts. 155 e 226 do CPP.

Pugna, ainda, pela rejeição da tese de nulidade da sentença, que, ao ver da douta acusação, encontra-se suficientemente fundamentada, apontando de forma clara o recorrente como autor do crime, bem como os depoimentos de policiais e da vítima.

Quanto à dosimetria da pena, justifica o acerto do douto sentenciante ao manter as duas causas especiais de aumento de pena do roubo, que se respaldam principalmente no relato da vítima e de testemunhas, e em relação à fração de aumento, entende que se trata de ato discricionário da autoridade judiciária, assim como a pena pecuniária, desmerecendo correção.

Quanto ao
quantum
da indenização, assenta que a denúncia delimitou expressamente o pedido respectivo, bem como restou caracterizado o dano moral em face da vítima, fortemente abalada com o crime, devendo o condenado suportar o pagamento como forma de expiar o crime perpetrado.

A distribuição do apelo criminal foi realizada na modalidade sorteio, visto que o termo de análise de prevenção no id. 78009524 não apontou feitos capazes de ensejar a alteração da relatoria do feito.

A certidão constante do id. 78009570 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O
parecer
da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Vianna [id. 82551471], é pelo
desprovimento do recurso defensivo
, adotando
per relationem
a fala ministerial de primeiro grau
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 97 dias-multa, valor unitário mínimo, e pagamento de R$10.000,00 a título de ressarcimento à vítima por danos materiais e morais, nos termos do art. 157, § 2º, I e II [redação anterior à Lei n. 13.654/2018], porque, em 13/3/2016, por volta de 20h15min, na residência situada na rua Jurece 2214, bairro Centro, em Jaciara, agindo com emprego de arma de fogo e concurso de mais um agente, invadiu a residência da vítima e subtraiu para si, coisas móveis consistentes em um aparelho celular, televisor, máquina fotográfica e uma motocicleta Honda Biz, placa OBS-1954, pertencentes à vítima Vera Lúcia Sulzbacher.

I. NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 315, INCISO VI, DO CPP

Analisando inicialmente a tese de nulidade da sentença por ausência de abordagem à tese defensiva, infere-se que o pedido formulado nas alegações finais no id. 77036559, referiu-se à absolvição por fragilidade probatória, em razão da ausência de convicção da vítima quanto ao reconhecimento do apelante em Juízo, bem como divergência quanto à efetiva realização ou não do reconhecimento na fase inquisitorial.

Além disso, pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, imposição da pena mínima e fixação de regime inicial diverso do fechado.

A sentença, por sua vez, analisou todos os pedidos, porém, condenou o apelante nos moldes da inicial, com base no reconhecimento firmado pela vítima em Juízo, na ausência de debate da autoria delitiva pelo próprio apelante, que em Juízo manteve-se silente, bem como, ainda, nos depoimentos judiciais de testemunhas. Quanto à dosimetria da pena, justificou a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como reconheceu a atenuante da menoridade relativa, não a aplicando por força da Súmula 231/STJ, e, ainda, estabeleceu regime prisional diverso do fechado; porém, não acolheu o pedido de aplicação da incidência mínima da fração das causas especiais de aumento do roubo, assim como da pena pecuniária.

Nessa quadra, a sentença indicou expressamente as provas pelas quais condenou o apelante, de modo que a simples ausência de pormenorização da tese defensiva relativa à divergência quanto ao reconhecimento fotográfico firmado pela vítima na fase inquisitorial não induz nulidade do julgado
,
constituindo mero inconformismo em relação ao resultado efetivamente delimitado, que se ampara no reconhecimento pessoal realizado pela vítima em Juízo e nos depoimentos de duas testemunhas, nos termos do art. 155 do CPP, que denota a aplicação do princípio da livre apreciação probatória.

A jurisprudência moderna repele a possibilidade de anulação da sentença ante a simples alegação de ausência de enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas, quando pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais rejeitou as pretensões deduzidas, ainda que implicitamente,
verbi gratia
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. [...] NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]
Consolidado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’ (AgRg no AREsp 1.130.386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 8/11/2017).
[...]” [STJ, HC 464.394/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 04/6/2019].

Os requisitos da sentença, por sua vez, também foram todos preenchidos.

O art. 381 do CPP estabelece que a sentença conterá o nome das partes, exposição sucinta da acusação e da defesa, indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, indicação dos artigos de lei aplicados, dispositivo, data e assinatura, todos presentes, sem exceção, no presente caso.

“
Art. 381. A sentença conterá:

I – os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II – a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV – a indicação dos artigos de lei aplicados;

V – o dispositivo;

VI – a data e a assinatura do juiz
”.

Ainda, em relação à aventada violação ao art. 315, inciso VI, do CPP, o apelante anotou que a autoridade judiciária sentenciante simplesmente ignorou as alegações defensivas, bem como a preexistência de precedente do STJ, no item 12.4 da ementa lavrada no HC 598886/SC, reconhecendo a impossibilidade de condenação com base exclusiva em reconhecimento fotográfico, abaixo transcrita:

“
12. Conclusões:

[...]

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa esteira, entende que a sentença foi omissa quanto ao enfrentamento dessa tese, não refutando pontualmente, o que, segundo assinala, importa em nulidade processual da sentença.

O art. 315, inciso VI, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que não será fundamentada a decisão que “
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”.

Quando a lei processual penal destaca que o juiz deverá seguir jurisprudência invocada pela parte, está claro que se refere à jurisprudência
consolidada
do Pretório Excelso, de Tribunal Superior, ou do próprio Tribunal de Justiça.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
deixar de seguir súmula ou precedente consolidado de tribunal superior a respeito de certo tema somente pode ocorrer se o juiz demonstrar a diferença fática entre os casos
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. versão digital. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1184].

Dentro dessa análise, a defesa fez remição ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do HC 598.886/SC, que alterou o entendimento até então firmado pela c. Sexta Turma, passando a julgar inválido o reconhecimento de pessoa suspeita, que não obedeça às disposições do art. 226 do CPP.

Tal entendimento foi referendado no julgamento do HC 630949/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/3/2021, DJe 29/3/2021.

Entretanto, o entendimento ora referido foi consolidado
apenas no âmbito da c. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
.

Apenas a título ilustrativo,
a c. Quinta Turma do mesmo Tribunal Superior
, manteve o mesmo entendimento que vem sendo seguido por esta Corte Estadual de Justiça, nos termos do Enunciado 29, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde 02/3/2015, nos autos de IUJ 101532/2015, que estabelece a
validade do reconhecimento fotográfico de suspeito realizado por vítima ou testemunhas, que, nessa senda, continua configurando meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência
.

Note que o c. Superior Tribunal de Justiça, por sua Quinta Turma, recentemente, no mesmo dia 23/3/2021, julgou contrariamente ao decidido pela c. Sexta Turma, mantendo a validade do reconhecimento fotográfico, quando ratificado em Juízo e confirmado por outras provas, a exemplo de depoimento de policiais, como no caso.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. VERIFICAÇÃO ATESTADA EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, ‘o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal’ (RHC n. 131.400/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/09/2020).

III - Ademais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial’ (AgRg no HC n. 574.604/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/06/2020, grifei).

IV. Nesse contexto, o esquadrinhar da prova é caminho necessário para o acolhimento da tese defensiva, situação interditada no âmbito do remédio heroico. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no HC 630.534/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021].

Logo, de acordo com o art. 315, inciso VI, do CPP, o entendimento jurisprudencial não consolidado de determinado Tribunal Superior não vincula a sentença de primeiro grau, não obrigando o Magistrado a analisar pormenorizadamente o precedente em sentido contrário, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais rejeitou as pretensões deduzidas, ainda que implicitamente.

Logo, afasto a arguição de nulidade aventada no apelo defensivo
.

II. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INCOERÊNCIA DO RELATO DA VÍTIMA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE

Seguindo na análise do anseio defensivo, estabelece-se a premissa de que a vítima não formalizou como manda o art. 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico firmado na fase inquisitorial, titubeando ao apontar o apelante como sendo coautor do roubo, ao mesmo tempo em que a prova testemunha é divergente, ora assinalando que a vítima reconheceu pessoalmente o apelante, ora afirmando que o reconhecimento foi apenas fotográfico.

Entretanto, como bem aponta a nobre acusação de primeiro grau de jurisdição, orientada nos depoimentos colhidos em Juízo e na sentença, a vítima, ao ser ouvida em Juízo, explicou que inicialmente não conseguiu reconhecer qualquer suspeito pelas fotografias apresentadas na delegacia; entretanto, já tinha visto o apelante anteriormente, que frequentava uma obra que acontecia em sua residência, tendo gravado a fisionomia do réu porque, segundo anotou:

“[...]
eu nem imaginava que ele era ladrão, que roubava nada não. Ele passou na minha porta e olhou pra dentro, e a gente como tem intuição eu ainda pensei: ‘- Nossa que gente estranha que está frequentando aqui’. Porque tinha um pessoal lá na obra, acho que esse pessoal que contratou esses bandidos para ajudar, entendeu?
” [trecho do depoimento judicial da vítima, ids. 77036578 a 77036581].

Assim é que, passados alguns dias, o apelante foi preso por conta de outro fato e sua imagem foi passada no noticiário televisivo, o que motivou a vítima a procurar a autoridade policial e a relatar que havia reconhecido o apelante como sendo a mesma pessoa que havia concorrido com outra pessoa não identificada, para o roubo ora sob exame, e lá confirmou o reconhecimento que fez pela visualização da imagem do suspeito pela televisão.

“[...]
Esse Deamir ele assaltava direto em Jaciara, uns 15 dias ele foi preso ele apareceu na televisão, eu olhando ele na televisão eu tive certeza e falei: ‘- Gente esse cara que roubou minha casa, vou ir na delegacia e vou falar’. Eu liguei para uma pessoa na delegacia e disse olha quem me roubou foi esse que apareceu na televisão, acho que ele tinha assaltado um carro dela, não lembro direito. Certeza que era ele, fui na delegacia para ser ouvida, cheguei lá alguém me informou que a moça que tinha me atendido tinha ido em uma audiência no fórum, então deixei meu telefone se ela querer que eu venho aqui para reconhecer o assaltante, mas nunca me ligaram
” [
sic
idem].

Ainda, a vítima anotou que policiais civis disseram que o próprio Deamir contou a eles informalmente, mínimos detalhes do crime, inclusive a afirmação de que teriam realizado o crime em quatro pessoas, e não em apenas duas, como a vítima supunha.

A palavra da vítima em Juízo ecoa no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa firmado na fase inquisitorial no id. 77036514, p. 12, ocasião em que, já tendo gravado a imagem da pessoa por ter trabalhado em uma reforma na própria residência invadida, bem como a identificação pessoal por meio de um outro fato criminoso posterior a ele atribuído, não teve dificuldades em apontar o apelante como sendo o indivíduo mais baixo, moreno claro, que portava a arma de fogo e que teve participação ostensiva no crime.

Quando os investigadores de polícia ouvidos em Juízo fazem referência ao reconhecimento fotográfico firmado pela vítima na fase inquisitorial, certamente se referiram ao momento posterior à divulgação da imagem do réu na rede televisiva, anotando que junto à fotografia do réu, foram mostradas fotografias de outras pessoas, com mesmo perfil e características anotadas pela vítima.

Além disso, ambos fazem remição expressa à anterior oportunidade em que o apelante frequentou a obra referida pela vítima em Juízo, e malgrado o investigador de polícia Alcir Gonçalves de Araújo não tenha confirmado o relato a respeito da identificação do réu a partir da notícia televisiva, o outro investigador, Márcio Moreira dos Santos, foi enfático ao narrar esse episódio, com especial enfoque na afirmação de que ouviu do próprio apelante a coparticipação no crime, sinalizando que quem teria organizado o roubo foi a pessoa de “Divino”, consoante trecho abaixo transcrito:

“[...]
a gente teve conhecimento desse fato e até então não tinha noção de quem era que tinha feito esse crime de roubo, foi um roubo que ele tentou com várias pessoas ali, usando arma de fogo, prendeu ela e levou vários objetos da vítima, passou uns tempos e ele cometeu um homicídio em Jaciara de grande percussão, e naquele momento ele contou pro escrivão que havia tido esse roubo, foi onde nós chamamos a vítima e ela reconheceu ele 100%, sem sombras de dúvidas que ele teria sido o autor do roubo. Ao conversar com ele, nos revelou que quem armou aquilo, organizou o assalto foi o Divino e não ele, mas a vítima disse que ele era violento que ele usou a arma, ele que pulou na frente dela, ele que fez o assalto, e assim foi feito o procedimento todo. Ela esteve na delegacia, se não me engano o roubo teria sido no domingo à noite, que era os dias que ele era acostumado a agir, ela esteve na delegacia na segunda-feira, parece que nós estávamos passando por um momento de crise, greve na época.
[...]
ele gostava de agir final de semana, ele tinha a procedência de um meliante muito perigoso, porque o Juiz tinha até chamado a gente dizendo que ele ia sair da cadeia, pra nós ficar de olho nele, que ele tinha procedimento de violência e a gente estava temendo que ele matasse alguém
[...]
Ele
[Deamir]
falou para o escrivão que participou de um roubo, juntamente com os amigos e que quem organizou foi um tal de Divino, e na realidade teve uma ligação pra um pedreiro, que esse pedreiro da Vera levou esse Deamir e mais um que não sei quem era, levou esse outro pra ser ajudante de pedreiro e dali eles bolaram o assalto com ela
[...]” [depoimento judicial do investigador de polícia Márcio Moreira dos Santos, ids. 77036584 a 77036585].

Dentro desse cenário, não apenas a ratificação do reconhecimento feito pela vítima confirma a autoria delitiva, como, também, a riqueza de detalhes a respeito dos meios pelos quais chegou ao apelante, que já havia trabalhado na residência da vítima em uma reforma no imóvel, sendo posteriormente reconhecido por meio de matéria jornalística relativa a um crime posterior, onde fora divulgadas imagens visuais do suspeito, e, ainda, o fato de ter confessado informalmente ao escrivão de polícia que efetivamente teve participação no crime.

A simples ausência de apreensão de bens subtraídos em poder do apelante não o exime de responsabilidade pelo roubo, o que afasta a tese defensiva em sentido absolutório.

No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

Ainda, no mesmo sentido:

“
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
” [TACrSP, AC, Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250].

“
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304)
" [TJMT, ApCr 95128/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013].

Assim, n
ão vejo meios que possibilitem acolher a súplica absolutória contida no anseio defensivo.

III. DOSIMETRIA DA PENA

O apelo defensivo se desdobra na pretensão de: a) alijar a fração superior a 1/3 pela incidência do emprego de arma de fogo e concurso de agentes no roubo, bem como, b) reduzir a pena pecuniária aplicada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, e; c) reduzir a pena de indenização aplicada por conta dos danos materiais e morais imputados à vítima.

Infere-se, antes de mais nada, que a autoridade judiciária sentenciante entendeu ordinárias as modulares judiciais do art. 59 do CP, e por isso aplicou a pena-base de 04 anos de reclusão, “
e multa
”. Na fase seguinte, reconheceu a menoridade relativa [art. 65, I, do CP], porém, deixou de aplica-la nos termos do Enunciado da Súmula 231/STJ.

Por último, “
analisando-se as particularidades do caso em concreto
” [id. 77036563, p. 5], majorou da pena em formação a fração de 3/8 pela incidência das causas especiais de aumento de pena do roubo [emprego de arma de fogo e concurso de agentes].

Anotou ainda o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, de acordo com a quantidade de pena aplicada, e infligiu ao apelante o pagamento de 97 dias-multa, valor unitário mínimo, bem como condenou-o, ainda, ao pagamento de indenização no importe de R$10.000,00 a título de danos morais e materiais causados à vítima.

III.I. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – AUMENTO DE 3/8 – ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 443/STJ

A pretensão defensiva deve ser acolhida, porque, apesar de ter anotado que aplicaria a fração de 3/8 pelas “particularidades” do caso, em momento algum esclareceu quais seriam, o que torna a majoração do percentual acima do mínimo legal
desfundamentada
.

Nesse plano, estabelece o enunciado da Súmula 443/STJ:

“
Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Embora a defesa rebata a fração de 3/8 sob o prisma da pluralidade de causas especiais do roubo, o fato é que não é possível nem mesmo apontar com clareza que tenha sido essa a conclusão da sentença.

Nessa esteira, a ausência de fundamento concreto e idôneo para a aplicação da fração superior a 1/3 ante a incidência das causas especiais de aumento de pena do art. 157, § 2º, I e II, do CP, com a redação anterior à Lei Federal n. 13.654/2018, deve conduzi-la ao mínimo legal.

Assim, fixada a pena-base de 04 anos de reclusão, imponho ao réu a fração de 1/3 pelas causas especiais de aumento de pena do roubo, pena privativa de liberdade definitiva de
05 anos e 04 meses de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

III.II. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA

A defesa anota ainda que a pena pecuniária foi fixada de modo desproporcional com a privativa de liberdade, e por isso merece ser reduzida, posição contrária à do Ministério Público, para quem a fixação da reprimenda de multa deve obedecer ao princípio da discricionariedade motivada do juiz da causa.

Nesse contexto, entendo que a pena de multa merece ser corrigida, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça que a sanção pecuniária deve percorrer o mesmo sistema trifásico adotado para a pena privativa de liberdade, devendo ser fixado o
quantum
, em um primeiro momento, com simetria da pena-base, sendo certo que, em relação ao valor, deve-se atender à situação econômica do condenado.

O
quantum
individual de cada dia-multa, arbitrado no mínimo legal de 1/30 sobre o salário mínimo da época do fato, não foi objeto de questionamento no apelo defensivo.

Já a quantidade de dias-multa, arbitrada em 97 dias-multa sem mínima fundamentação concreta para que destoasse da pena privativa de liberdade, merece correção.

O art. 60 do CP enfocado no anseio recursal, que estabelece:

“
Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Embora o juiz tenha discricionariedade para fixar a pena de multa no direito penal, de outro lado não é menos certo que ela é apenas relativa (princípio da relativa determinação da pena), estando sujeita aos balizamentos e critérios estabelecidos a priori, ainda vigorando, na atual política criminal, o sistema da multa tarifada, em que a situação econômica do réu possui papel determinante para a individualização da pena pecuniária.

Quanto à quantidade de dias-multa, a legislação permite que ela oscile entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), podendo ser triplicada se em virtude da situação econômica do réu ela for considerada ineficaz para o âmbito preventivo-repressivo da lei penal (art. 60, § 1º, do CP), mas essa permissividade por si só considerada, não afasta o dever de fundamentação concreta e congruência na fixação da pena.

Nesse prisma, de acordo com o que consta dos autos, observa-se que o apelante autodeclarou pobre na forma da lei, e a pena-base foi aplicada no mínimo legal.

Assim, considerada a fixação da pena-base privativa de liberdade do roubo no mínimo legal, vislumbro inidônea a fixação da pena de multa acima de 10 dias-multa.

A propósito, de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a individualização da pena pecuniária também deve percorrer o mesmo caminho da privativa de liberdade,
verbi gratia
:

“[...]
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado
” [TJMT, ApCr N.U 1000220-34.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2021, Publicado no DJE 16/4/2021)

Logo, na dosimetria da pena, reduzo a pena-base pecuniária para 10 dias-multa, assim mantida na segunda fase, e, na terceira fase, aplico a majoração de 1/3 pela incidência das causas especiais de aumento do roubo, fixando-a, em definitivo, em 13 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal de 1/30 sobre o salário mínimo da época dos fatos.

III.III INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A defesa destaca que a sentença não justificou os motivos pelos quais arbitrou a indenização por danos morais e materiais em R$10.000,00, posição impugnada pela douta acusação, para quem o valor foi fixado em razão do cometimento do crime.

Renato Brasileiro de Lima, em seu
Manual de Processo Penal
, 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p.408, leciona,
verbis
:

“
Por mais difícil que seja a quantificação do prejuízo causado a vítima, um valor mínimo a título de indenização pode ser arbitrado pelo juiz presidente
”.

Também é entendimento pacificado de que a fixação de valor mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, depende de prévia postulação na denúncia, requisito esse devidamente atendido no caso em apreço.

A esse respeito,
verbis
:

“[...]
De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
[...]” [STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018]

Em relação ao
quantum
, é necessário que o Magistrado justifique concretamente os motivos pelos quais escolhe esse ou aquele valor, o que não ocorreu
in casu
, o que faz o pedido defensivo respectivo procedente.

É mister assinalar que a vítima anotou em Juízo ter recuperado a motocicleta
Honda Biz
, mesmo que com avarias, relatando ainda não ter recuperado os demais bens subtraídos, consistente em um aparelho celular de marca
Samsung
, modelo desconhecido, uma televisão marca Semp Toshiba, 32 polegadas, e uma máquina fotográfica marca
Panasonic
, modelo não identificado.

Mesmo assim, conseguiu estipular o valor de R$3.000,00 como sendo o prejuízo efetivamente sofrido com a ação.

Nesse panorama, não havendo como identificar outros pormenores a respeito do prejuízo experimentado pela vítima, e registrando ainda que a condenação ao
quantum
indenizatório de que trata o art. 387, IV, do CPP, refere-se apenas ao valor mínimo de indenização, e, por conseguinte, não elide a possibilidade de ajuizamento de ação indenizatória visando a complementação do valor que se entender devido, é necessário reduzir a indenização fixada para R$3.000,00, máxime porque ausentes maiores esclarecimentos da necessidade de majoração desse valor.

No mesmo sentido:

“[...]
Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido amplamente debatidos, durante a instrução criminal, os valores relativos aos danos materiais sofridos pela vítima, devido ao crime sob julgamento, é cabível o estabelecimento da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP
” [TJMT, ApCr N.U 0008970-67.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/9/2019, Publicado no DJE 26/9/2019].

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e provejo em parte
a apelação interposta por
Deamir Silva de Oliveira Alcântara
, qualificado, para o fim de reduzir a fração das causas especiais do roubo para o mínimo de 1/3, reduzir a quantidade de pena pecuniária imposta, para que se alinhe ao mesmo sistema trifásico da pena privativa de liberdade, e reduzir o
quantum
indenizatório do art. 387, IV, do CPP, fixando a reprimenda final de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo, bem como a indenização por danos materiais e morais contra a vítima no valor de R$3.000,00
mantendo incólume a r. condenação invectivada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021